Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706679-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0739226-06.2017.8.07.0001, determinou o desbloqueio de parte do valor bloqueado, nos seguintes termos (ID 185154719 do processo originário): “Em tempo, observo que conforme ID 184566875, já houve a transferência e o desbloqueio determinados na decisão ID 184543425. A parte final do despacho ID 185008174, portanto, foi lançada em manifesto equívoco, pois o desbloqueio já foi realizado. Certifique a diligente Secretaria do Juízo os valores depositados em conta judicial vinculada ao processo. Após, retornem os autos para a suspensão até julgamento definitivo do processo de conhecimento 2011.01.1.232404-7 / 0216956-55.2011.8.07.0001”. Em suas razões recursais (ID 56058458), afirma que os autos originários versam sobre pedido de cumprimento provisório de sentença, no valor de R$ 2.700.045,88. Informa que houve o bloqueio judicial da quantia de R$ 10.990.156,72, sendo que o excesso bloqueado, no importe de R$ 8.290.110,84, deveria ser liberado. Alega que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0706626-95.2018.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo até o julgamento do recurso especial. Informa que o cumprimento provisório está suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial. Noticia que, através de auditoria interna de contas, verificou que não houve o desbloqueio do excendente bloqueado nos autos de origem, no importe de R$ 8.290.110,84, que já havia sido determinado em 10/07/2019. Menciona que o juízo de origem ao invés de determinar o desbloqueio da quantia excedente, determinou que fosse desbloqueada somente a quantia de R$ 6.380.546,01. Afirma que houve reforço de penhora, o que é incabível, pois o processo está suspenso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar imediatamente a liberação do valor de R$ 1.909.546,83. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi iniciado o cumprimento provisório de sentença e determinada a penhora do valor executado (R$ 2.231.442,88), conforme decisão de ID 39218206 e planilha de ID 36544891. Observa-se do extrato do Bacenjud que foi bloqueada a quantia de R$ 10.990.156,72 (ID 39362699, autos de origem), enquanto que o valor executado era de R$ 2.700.045,88, conforme informações do credor (ID 184128551, autos de origem). O agravante/executado afirma que houve determinação judicial para desbloqueio da quantia de R$ R$ 8.290.110,84, que seria o valor do excesso de execução. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não consta decisão judicial expressa determinando a liberação de tal valor em favor do devedor. Com efeito, logo após a penhora da quantia através do sistema Bacenjud, foi interposto recurso, o qual foi concedido efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores bloqueados. A decisão de ID 48940807, autos de origem, determinou que se aguardasse o julgamento dos recursos. Transcrevo, in verbis: Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça deferiu a tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados neste autos, conforme decisão proferida no Pedido de Tutela Provisória no 2.213/DF (ID no 41524846). Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0706626-95.2018.8.07.0000 determinou a suspensão do cumprimento de sentença provisório. Pelo exposto, determino a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do processo de conhecimento. Durante a suspensão nenhum valor será levantado por qualquer das partes. Por outro lado, colhe-se do voto vencedor do desembargador Josaphá Francisco dos Santos que a suspensão do processo inclui a pensão alimentícia em favor da Exequente. Ficam as partes intimadas. Aguarde-se trânsito em julgado da sentença, ou outra decisão das instâncias superiores. Posteriormente, o juízo de origem determinou que se aguardasse o julgamento do processo de n.o 2011.01.1.232404-7 / 0216956-55.2011.8.07.0001 (ID 99047183). Vejamos: Trata-se de cumprimento de sentença em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça deferiu a tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados neste autos, conforme decisão proferida no Pedido de Tutela Provisória no 2.213/DF (ID no 41524846). Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0706626-95.2018.8.07.0000 determinou a suspensão do presente cumprimento de sentença provisório. Pelo exposto, determino a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do processo de conhecimento 2011.01.1.232404-7 / 0216956-55.2011.8.07.0001. Aguarde-se trânsito em julgado da sentença, ou outra decisão das instâncias superiores. Diante da insistência da parte executada na liberação dos valores, o juízo de origem determinou que o credor se manifestasse. O credor informou que o valor da dívida é de R$ 4.609.592,71, pois inclui o valor do pensionamento devido, acrescido de multa do art. 475-J e multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 184128551). Desse modo, o juízo de origem determinou a transferência do valor incontroverso do débito para a conta judicial (R$ R$ 4.609.592,71) e determinou a liberação do valor excedente em favor do agravante/executado. Assim sendo, a decisão agravada se limitou a transferir o valor que o próprio credor entende como devido para a conta judicial, liberando o excesso em favor do devedor. Contudo, não se pode autorizar, prima facie, a liberação de quantia superior ao valor indicado pelo credor. Primeiro, porque não há decisão judicial determinando a liberação dos valores que o executado entende que são indevidos. Ao contrário, o colendo Superior Tribunal de Justiça deferiu a tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados nestes autos até ulterior decisão, cujo recurso está pendente de julgamento no STJ. Logo, em juizo perfunctório, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, sendo que se deve aguardar o julgamento dos recursos interpostos. No caso dos autos não restou demonstrado, ainda, o perigo da demora, uma vez que os valores penhorados se encontram bloqueados desde 2019, sem que tenha sido indicada a urgência no levantamento da referida quantia. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora